Tribunal: TJBA
Processo: 0509249-07.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0509249-07.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO APELADO: RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VALOR ARBITRADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação ajuizada por consumidor em face da concessionária de água e saneamento, visando à revisão de faturas com consumo muito acima da média histórica, restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 2. Sentença do Juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar decisão liminar, (ii) determinar recálculo das faturas conforme média dos últimos doze meses, com restituição dos valores pagos a maior, e (iii) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 3. Apelação interposta pela parte ré sustentando validade da medição atestada por laudo do INMETRO e ausência de interrupção no serviço, além de pleitear a improcedência da ação ou a minoração da indenização. 4. Apresentadas contrarrazões pela parte autora. Autos remetidos à Primeira Câmara Cível do TJBA. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança por consumo excessivo, em divergência com a média histórica, configura falha na prestação do serviço e enseja restituição; (ii) saber se o caso concreto justifica a fixação de indenização por danos morais, e se o valor arbitrado é razoável e proporcional. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Sendo a parte autora destinatária final do serviço prestado pela EMBASA, inequívoca a caracterização da relação de consumo. Ainda que não fosse destinatária final do serviço prestado pela ré, os autos revelam a ocorrência de fato do serviço, o que a colocaria como vítima de um serviço mal prestado, enquadrando-a como consumidor por equiparação nos termos do art. 17 do CDC. Em todo caso, a incidência do CDC é inequívoca. 7. Como decorrência da responsabilidade objetiva do prestador do serviço e do risco do empreendimento, para que ele possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, se ele não a produzir, será responsabilizado, como deve ocorrer, no presente caso. 8. Os elementos probatórios indicam defeito no hidrômetro, evidenciado pelo consumo elevado, muito irregular e destoante da média, consoante laudo do perito, ainda que inviabilizada a análise do hidrômetro questionado em decorrência de sua substituição. 9. Demonstrada a existência de abalo moral decorrente da má prestação do serviço, inclusive suspensão de fornecimento de energia elétrica baseado em faturas indevidas, justifica-se reparação por dano moral nos termos do art. 927 do Código Civil. 10. Valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável e proporcional, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem causar enriquecimento ilícito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. Tese de julgamento: "É cabível a responsabilização objetiva da concessionária de serviço público de fornecimento de água por cobrança indevida, ainda que haja medição por hidrômetro, quando demonstrado defeito no serviço". Dispositivos relevantes citados - Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 14, 17, 22, 27 e 42, parágrafo único. - Código Civil, art. 927. Jurisprudência relevante citada - TJSC – AC 01.004706-3 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Mazoni Ferreira – J. 25.06.2001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0509249-07.2017.8.05.0001, tendo como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e apelado RAIMUNDO ALEXANDRE DA SILVA, ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do relator.